Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. IMPLANTES DENTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INFERIOR AOS VALORES PLEITEADOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao proferir sentença, o juiz está limitado ao pedido formulado na ação, em atenção ao princípio da congruência, de modo que a ausência da sua observância pode acarretar em vícios no julgado, tais como a prolação de sentença extra petita, ultra petita e citra petita.
2. No caso em questão, é possível inferir da fundamentação da sentença que todo o arcabouço jurídico foi levado em consideração no julgamento. Preliminar rejeitada.
3. As provas constantes nos autos demonstram a existência de culpa por parte da profissional contratada, ainda que parcial, durante a realização do tratamento, razão pela qual a indenização revela-se devida.
4. Nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, não há sucumbência para aquele que auferiu valor de indenização por danos morais inferior ao montante pleiteado na inicial.
5. Constatado que o autor restou vencedor na maior parte da sua pretensão (indenização por danos morais e materiais), não há razão que justifique a mudança na verba sucumbencial fixada na sentença.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.